Tribunal: TJES
Processo: 5003640-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003640-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GILVAM DIAS - ME
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003640-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GILVAM DIAS – ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de DECISÃO (Id. 7024339) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 5001898-28.2019.8.08.0024) ajuizada em face de GILVAM DIAS – ME, cujo
decisum
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio GILVAM DIAS, por considerar não comprovado que este também estaria presente quando do encerramento irregular das atividades empresariais, oportunidade em que determinou o sobrestamento do feito nos termos do artigo 1030, inciso III, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que tal “
como se observa no processo administrativo, que acompanha o presente feito executivo, o sócio GILVAMDIAS, CPF 152.761.801-30, que consta nas CDA ́s, figurava, na data dos fatos geradores, como sócio gerente da pessoa jurídica executada.
”

Desta forma, alegou que “
se o Tema 981 (STJ) entender que apenas o sócio que possuía poder de gerencia na data do fato gerador pode ser responsabilizado, então o redirecionamento da presente execução será adequado. Quanto mais se ficar assentado que independe do exercício do poder de gerencia na data do fato gerador.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para determinar “
a inclusão do sócio GILVAM DIAS no polo passivo da execução fiscal, com fundamento na responsabilidade do art. 135 do CTN, determinando posteriormente a sua citação para efetuar o pagamento do valor devido.
”

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003640-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GILVAM DIAS – ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de DECISÃO (Id. 7024339) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 5001898-28.2019.8.08.0024) ajuizada em face de GILVAM DIAS – ME, cujo
decisum
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio GILVAM DIAS, por considerar não comprovado que este também estaria presente quando do encerramento irregular das atividades empresariais, oportunidade em que determinou o sobrestamento do feito nos termos do artigo 1030, inciso III, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que tal “
como se observa no processo administrativo, que acompanha o presente feito executivo, o sócio GILVAMDIAS, CPF 152.761.801-30, que consta nas CDA ́s, figurava, na data dos fatos geradores, como sócio gerente da pessoa jurídica executada.
”

Desta forma, alegou que “
se o Tema 981 (STJ) entender que apenas o sócio que possuía poder de gerencia na data do fato gerador pode ser responsabilizado, então o redirecionamento da presente execução será adequado. Quanto mais se ficar assentado que independe do exercício do poder de gerencia na data do fato gerador.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para determinar “
a inclusão do sócio GILVAM DIAS no polo passivo da execução fiscal, com fundamento na responsabilidade do art. 135 do CTN, determinando posteriormente a sua citação para efetuar o pagamento do valor devido.
”

Como
é cediço, dispõe a Súmula 435, do e. STJ, que “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”

Entretanto, necessário pontuar o Tema Repetitivo 981, do e. STJ,
pendente de julgamento
, segundo o qual “
À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra:
(i)
o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou
(ii)
o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
”,
subsistindo determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/15 (DJe de 24.08.2017).

Logo, encontra-se submetida ao Tribunal da Cidadania discussão acerca da extensão do redirecionamento da execução fiscal em face do sócio com poderes de administração na data em que constatada a dissolução irregular da sociedade empresária e se esta demandaria interação da atividade gerencial com a data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida.

Na hipótese, muito embora conste na Cláusula Sexta, do Contrato Social, inserto no Id. 1395587, pp. 65/67, competir a Gilvam Dias a administração da sociedade, por não haver sido comprovada a dissolução irregular da pessoa jurídica, eis que a devedora fora encontrada em seu domicílio fiscal, vide A.R. 155640880BI, colacionado no Id. 1395586, pp. 08, não há que se falar no redirecionamento da execução, face a inaplicabilidade ao caso da Súmula 435, STJ.

Melhor sorte não assiste ao agravante ao indicar para tal o espelho do SINTEGRA/ICMS, eis que a data na qual constou como “não habilitado” correspondeu a 16.11.2016, ao passo em que os débitos insertos na CDA referem-se aos períodos de 2012, 2013 e 2014, ao passo em que a citação na demanda executiva fiscal operou-se em 23.07.2019.

Por fim, ainda que assim não fosse, cumpre destacar que a decisão recorrida limitou-se, na prática, a cumprir com a determinação de suspensão determinada pelo e. STJ com fulcro no artigo 1037, inciso II, do CPC/15, no que deverá ser mantida incólume.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO GERENTE. SÚMULA 485, STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
D
ispõe a Súmula 435, do e. STJ, que “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”

II.
Na hipótese, por não haver sido comprovada a dissolução irregular da pessoa jurídica, não há que se falar no redirecionamento da execução, face a inaplicabilidade ao caso da Súmula 435, STJ.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.